Tribunal: STJ
Processo: 5142463-30.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965612 - RS(2025/0221381-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELOISA NUNES GONCALVES
EMBARGANTE
: ANA MARIA GONCALVES RANCI
EMBARGANTE
: NELSON GUSTAVO GONCALVES RANCI
EMBARGANTE
: CRISTIANO GONÇALVES RANCI
ADVOGADOS
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
ALINE MACHADO KUNS - RS128786
EMBARGADO
: ANDRE LUIS RANCI
EMBARGADO
: ELIZETE MARTA RANCI
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO NICOLINI RANCI
ADVOGADOS
: VINICIUS CORSO SOUZA - RS075502
RENATA CAPOANI - RS081900
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
. INVENTÁRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ESPECIAL
NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DE FORMA
EXPRESSA E MOTIVADA DECLINOU OS FUNDAMENTOS NOS
QUAIS APOIOU SUAS CONCLUSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54669755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 97454627-b306-4f35-b8fd-0fc3ec81ca69

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54669755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 97454627-b306-4f35-b8fd-0fc3ec81ca69

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965612 - RS(2025/0221381-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ELOISA NUNES GONCALVES
EMBARGANTE
: ANA MARIA GONCALVES RANCI
EMBARGANTE
: NELSON GUSTAVO GONCALVES RANCI
EMBARGANTE
: CRISTIANO GONÇALVES RANCI
ADVOGADOS
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
ALINE MACHADO KUNS - RS128786
EMBARGADO
: ANDRE LUIS RANCI
EMBARGADO
: ELIZETE MARTA RANCI
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO NICOLINI RANCI
ADVOGADOS
: VINICIUS CORSO SOUZA - RS075502
RENATA CAPOANI - RS081900
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
. INVENTÁRIO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
ESPECIAL
NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DE FORMA
EXPRESSA E MOTIVADA DECLINOU OS FUNDAMENTOS NOS
QUAIS APOIOU SUAS CONCLUSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no
julgado combatido, bem como corrigir erro material.
2. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer
erro material.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELOISA NUNES GONÇALVES e
outros (e outros) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 215, 1.723, 1.829 DO CC, 405
DO CPC E 3o E 71 DA
SÚMULAS N. 282 DO
LEI No 10.741/2003.
STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL FUNDADA NA
INFRINGÊNCIA AO
DO CPC QUE DEMANDA REEXAME
ART. 617
DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial. Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. O acórdão recorrido entendeu que enquanto não comprovada a
convivência more uxória ao tempo do óbito, a recorrente não é
herdeira e, portanto, não pode ser inventariante. Rever esse
entendimento na via eleita, é defeso a esta Corte pela Súmula no 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
).
321/322

Nas razões do presente inconformismo, defendeu, em síntese, que
ficou
(1)
caracterizada a ofensa ao
do CPC pelo acórdão estadual, nos termos
art. 1.022
alegados no recurso especial;
esta relatoria não considerou que as violações dos
(2)
arts. 215, 1.723, 1.829 do CC; 405 do CPC e 3o e 71 da
surgiram
Lei no 10.741/2003
com a prolação do acórdão estadual recorrido, sendo obscura a alegação de ausência
de prequestionamento dos preceitos citados, pois, como dito, sua violação surgiu com
a prolação do acórdão estadual;
é contraditório afastar a alegação de ofensa ao
(3)
do CPC pelo Tribunal recorrido e aplicar as Súmulas 282 do STF e 211 do
art. 1.022
STJ;
omissão relativa ao
do CPC, pois ficou demonstrado que não se
(4)
art. 617
aplica a Súmula 7 do STJ.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 343-353 e fls. 354-364).
É o relatório.
VOTO
Os embargos vão rejeitados em virtude da ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Nos moldes da norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou erro material. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao
julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Por fim, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele aferível de
plano, sem maiores indagações, e se relaciona com a inexatidão material não se
enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento.
No caso, ressalta clara a intenção do embargante em obter um rejulgamento
da lide sob a alegação de omissões e contradições no acórdão embargado que
apreciou todas as questões suscitadas pela embargante e declinou fundamentos nos
quais apoiou suas conclusões.
Confira-se o teor do voto ora embargado:

(...)
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III,
art. 105,
alínea ,a da CF, ELOISA e outros alegaram violação dos arts. 373, II,
405, 489, II, 612, 617 e1.022, I e II, do CPC e 215, 1.723 e 1.829, do
CC, ao sustentarem
negativa de prestação jurisdicional;
(1)
(2)
equívoco na distribuição do ônus da prova;
má apreciação das
(3)
provas colacionadas aos autos;
a recorrente é idosa e não poderia
(4)
ter sido retirada sumariamente da inventariança, nos termos dos arts.
3o e 71 da
deve ser respeitada a ordem legal
Lei n. 10.741/2003; (5)
prevista no
I, do CPC;
violação do princípio da veracidade
art. 617,
(6)
dos documentos públicos;
violação do instituto da união estável ao
(7)
afastar a recorrente ELOISA da inventariança;
é assegurado ao
(8)
cônjuge sobrevivente o direito de concorrer à sucessão legítima com
os descendentes;
o acórdão não poderia determinar a remoção da
(9)
inventariança e a impossibilidade de herdar da recorrente, sem a
devida certeza da inexistência da sua união estável com o falecido ao
tempo de seu óbito.

Da negativa de prestação jurisdicional
(1)

ELOISA e outros sustentam que o acórdão recorrido foi omisso e
contraditório, pois não se manifestou quanto
à contraminuta ao
(1)
agravo de instrumento;
aos arts. 215 e 1.723 do CC e 405 do CPC;
(2)
ao fato de ser herdeira do falecido , uma vez que se trata de
(3)
meeira, pois o imóvel rural adquirido em comum no ano de 2011 ainda
não havia sido partilhado, o que corrobora com a alegação no sentido
de que a união estável não foi dissolvida, em que pese o ajuizamento
pelo falecido da ação de nulidade da escritura no ano de 2012;
a
(4)
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

distribuição do ônus da prova, pois cabia aos recorridos a prova
inequívoca no sentido da inexistência da união estável entre o casal
no momento do falecimento do cônjuge varão;
à aplicação
(5)
equivocada do
do CPC quando não reconheceu a existência
art. 617
de múltiplos elementos de prova no sentido da existência da união
estável até o falecimento do inventariado;
à aplicação do
(6)
art. 1.829
do CC;
desconsiderou a situação de idosa da recorrente ao lhe
(7)
retirar sumariamente da inventariança do processo de inventário, em
desrespeito aos direitos que lhe são assegurados pela Lei no 10.741
/2003 (art. 3o e 71).

O Tribunal estadual deu provimento ao agravo de instrumento dos ora
recorridos, consignando
que os agravantes, ora recorridos,
(1)
alegaram que ELOISA ao tempo do óbito do de cujus, em 5/12/2022,
não mais vivia com ele e pediram a sua destituição do cargo de
inventariante;
existir verossimilhança nas alegações a amparar o
(2)
pedido de substituição da inventariante;
que embora o rol elencado
(3)
pelo
do CPC indique o cônjuge ou companheiro sobrevivente
art. 617
para o cargo, é necessário que a companheira seja considerada
herdeira e para isso teria que estar convivendo com o autor da
herança na data de seu falecimento; (4) ainda que ELOISA tenha
juntado cópia de escritura pública declaratória de união estável,
lavrada em
também foram colacionados documentos
21/1/2011,
relativos à ação anulatória da referida escritura pública de união
estável aforada em
pelo falecido contra ELOISA, em que
8/2/2012
alegou ser falso o teor da referida escritura;
nada obstante a
(5)
improcedência da ação anulatória, existem dúvidas quanto à
convivência more uxorio ao tempo do óbito, e tal questão deve ser
dirimida em ação própria;
que enquanto não ficar estabelecido se a
(6)
convivência subsistia, a agravante não pode ser considerada herdeira
e, portanto, não pode ser inventariante.
Confira-se:

Trata-se no processo de origem de inventário, ajuizado
em janeiro de 2023 em relação aos bens deixados por
NELSON R., falecido em 05- 12-2022, cuja abertura foi
requerida por ELOISA, ex-companheira, e pelos filhos
ANA MARIA, NELSON GUSTAVO e CRISTIANO.
O pedido foi instruído com cópia de escritura pública de
união estável lavrada em 21-01-2011 ( evento 1,
ESCRITURA6).
O cerne da controvérsia repousa na alegação dos
agravantes, outros filhos do autor da herança (ANDRÉ
LUIS, ELIZETE e MARCOS ANTONIO), sustentando que
ao tempo do óbito de NELSON, em dezembro de 2022,
ele não mais convivia em união estável com ELOISA.
E, com esta alegação, pediram que ELOISA, ex-
companheira,
fosse
destituída
do
exercício
da
inventariança.
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

Após análise dos elementos dos autos, tenho que há
suficiente verossimilhança no alegado pelos agravantes,
para amparar o pedido de substituição de inventariante.
Ocorre que o
do CPC indica o rol de pessoas que
art. 617
podem assumir o encargo de inventariante, começando
pelo cônjuge ou "companheiro sobrevivente, desde que
estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte
deste" (inc. I).
De modo que, para que a companheira seja considerada
herdeira é necessário que estivesse convivendo com o
autor da herança ao tempo do óbito.
No caso, em que pese o requerimento de abertura de
inventário tenha sido instruído com cópia de escritura
pública declaratória de união estável lavrada em 21-01-
2011 (evento 1, ESCRITURA6), foram juntados aos
autos do inventário documentos oriundos da ação
anulatória da escritura pública de união estável
ajuizada em 08- 03- 2012 pelo falecido NELSON contra
ELOISA, tendo ele alegado que não era verdadeiro o
teor da referida escritura (evento 107, INIC6, evento
Notem
107, DOC5, processo no
).
021/1.12.0003554-4
que na respectiva contestação, ELOISA mencionou que
(fl. 06, evento 107, DOC5):
O fato que ensejou - recentemente - a interrupção do
relacionamento e o desfazimento - de fato - da união dos
litigantes, se deu por culpa e dolo do próprio Requerente
que logo no início de 2011, o demandante proibiu a
entrada dos filhos Ana Maria Gonçalves Ranci e Cristiano
Gonçalves
Ranci
em
sua
propriedade,
inclusive
ameaçando-lhes de morte caso descumprissem a ordem.
(...)
Tal alegação se justifica, tendo em vista que a Requerida,
no ano de 2011, rompeu a união estável que mantinha
desde 1996 com o Requerente, após este registrar boletim
de ocorrência policial contra os dois filhos e ameaçá-los
de morte.
Assim, não obstante o julgamento de improcedência
da ação anulatória de ( evento 107, CERTACORD21), o
simples fato de o falecido ter ingressado com tal
demanda é relevante indício da ruptura da relação, em
algum momento.
Por outro lado, em contrarrazões é sustentado que a
inventariante e o NELSON fizeram as pazes, e que, após
o trânsito em julgado da decisão pela improcedência do
pedido, o de cujus não compareceu em Cartório para
realizar ato de dissolução (fl. 09, evento 33, CONTRAZ1).
Contrapostas as alegações de cada parte, pode-se
afirmar que, no mínimo, paira dúvida acerca de ter ou
não havido retomada a convivência, aos moldes de
uma união estável, até a data do óbito. E, em assim
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

sendo, é questão que deve ser dirimida em ação
própria, uma vez que os herdeiros ora agravantes
sustentam após aquela ruptura da relação jamais o
inventariado voltou a conviver maritalmente com a
inventariante.
Ou seja, somente se em ação própria for reconhecido que
essa convivência subsistia, é que a agravada ELOISA
poderá ser considerada herdeira. Enquanto isso não
ocorrer, não herda e, consequentemente, não pode ser
(
inventariante. e-STJ, fls.
)
77/78

Do acima exposto, verifica-se que as questões atinentes à solução da
lide foram examinadas e decididas pelo acórdão recorrido.
Ademais, é de se registrar, que apenas nos embargos de declaração
ELOISA e outros levantaram os questionamentos relativos aos
preceitos dos arts. 215, 1.723, 1.829 do CC, 405 do CPC e 3o e 71 da
em verdadeira inovação da matéria que, como
Lei no 10.741/2003,
assinalou o acórdão recorrido, "se voltam a obter decisão que
transcende o objeto do julgamento, sendo que, para tal finalidade,
repito, não se prestam os declaratórios"(e-STJ, fl. 144)
Assim, não há que se cogitar em vícios a contaminar o aresto
impugnado.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
(...)

Dos arts. 215, 1.723, 1.829 do CC, 405 do CPC e 3o e 71 da
(2)
Lei no 10.741/2003

Verifica-se que os citados preceitos não sofreram debate pelo Tribunal
recorrido,
ressentindo-se
do
necessário
prequestionamento
viabilizador do acesso às instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição
do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em
única ou última instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende
infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo
de valor sobre o referido preceito, o que não ocorreu na hipótese
examinada.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

Do
do CPC
(3)
art. 617

Observa-se que a tese recursal está sustentada na afirmação de que
ELOISA mantinha convivência com o falecido ao tempo de seu
falecimento e não pode ser destituída da inventariança . Noutro lado, o
Tribunal recorrido entendeu que nada obstante a improcedência da
ação anulatória de escritura pública de declaração de união estável
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

lavrada em 2011, existem dúvidas quanto à convivência more uxorio
ao tempo do óbito, e que, enquanto não ficar estabelecido se a
convivência subsistia, a agravante não pode ser considerada herdeira
e, portanto, não pode ser inventariante.
No ponto, a pretensão recursal tem o seu trânsito obstado pela
Súmula no 7 do STJ.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM
PARTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (e-STJ, fls.
do original.)
324/328-destaques

Como se vê, foram examinados os pontos suscitados pela ora embargante
em seu recurso especial para
afastar a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(1)
(2)
reconhecer a ausência de prequestionamento dos preceitos legais arrolados,
ressaltando-se, no ponto, que não há contradição nenhuma em repelir a alegação de
negativa de prestação jurisdicional e aplicar as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ,
principalmente como quando no caso da lide, a recorrente apenas na via dos
embargos declaratórios, veio prequestionar os artigos sobre os quais alegou omissão
do acórdão estadual.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do CPC ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Tampouco, se pode admitir o inconformismo desarrazoado dos recorrentes com o
desfecho da lide de forma contrária a seus interesses, utilizando-se de todos os
recursos cabíveis para retardar o desfecho da lide.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE NEGATIVA DE
PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE APLICOU A
OMISSÃO NO JULGAMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA. PLEITO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à
decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis tão
somente nos casos previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, ausentes na espécie. Pretensão de efeitos infringentes
imprópria, pois não demonstrado equívoco no julgamento que
manteve decisão monocrática, na qual foram aplicados o
III,
art. 932,
do
e a
.
CPC/2015
Súmula 182/STJ
2. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.838.929/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,

15/12/2021 – sem destaque no original)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Advirto que a reiteração de novos embargos de declaração ensejará a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54229493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:46
Código de Controle do Documento: d042cc72-a3c4-4cf4-9507-44da9f49162c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.965.612 / RS
Número Registro: 2025/0221381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51424633020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOISA NUNES GONCALVES
AGRAVANTE : ANA MARIA GONCALVES RANCI
AGRAVANTE : NELSON GUSTAVO GONCALVES RANCI
AGRAVANTE : CRISTIANO GONÇALVES RANCI
ADVOGADOS : EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
ALINE MACHADO KUNS - RS128786
AGRAVADO
: ANDRE LUIS RANCI
AGRAVADO
: ELIZETE MARTA RANCI
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO NICOLINI RANCI
ADVOGADOS : VINICIUS CORSO SOUZA - RS075502
RENATA CAPOANI - RS081900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELOISA NUNES GONCALVES
EMBARGANTE : ANA MARIA GONCALVES RANCI
Documento eletrônico VDA54619441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:46
Código de Controle do Documento: 215c4376-22cd-411d-84c9-7f0332b5485f

EMBARGANTE : NELSON GUSTAVO GONCALVES RANCI
EMBARGANTE : CRISTIANO GONÇALVES RANCI
ADVOGADOS
: EVELISE CARLA DO NASCIMENTO - RS045854
ALINE MACHADO KUNS - RS128786
EMBARGADO : ANDRE LUIS RANCI
EMBARGADO : ELIZETE MARTA RANCI
EMBARGADO : MARCOS ANTONIO NICOLINI RANCI
ADVOGADOS
: VINICIUS CORSO SOUZA - RS075502
RENATA CAPOANI - RS081900
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:54:46
Código de Controle do Documento: 215c4376-22cd-411d-84c9-7f0332b5485f